Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-19.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-19.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CP - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - SPE. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA, FRANCISCO ELCIOR PIAGGIO OLIVEIRA

APELADA: JUCICLEIA CORREIA NUNES

Advogado(s)
:
LUCIANO BRITO COTRIM, BEATRIZ LISBOA PEREIRA, CELSO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEIS NOVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DECIDIDAS NA DECISÃO SANEADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INCORPORADORA E CONSTRUTORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra a sentença prolatada na Ação Indenizatória nº 8000900-19.2019.8.05.0080, movida por Jucicleia Correia Nunes, em desfavor de CP – Empreendimentos – Sociedade de Propósitos Específico – SPE e de EPP Empreendimentos Imobiliários Construções e Participações Ltda., cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a sentença é nula, por cerceamento de defesa; analisar a ocorrência de preclusão sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide, bem como sobre as prejudiciais de prescrição e de decadência; aferir a responsabilidade das Suplicadas pelos vícios construtivos deduzidos pela Suplicante; e verificar a adequação das condenações por danos material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, após a decisão saneadora, que oportunizou a especificação de provas, as próprias Recorrentes peticionaram, informando não possuir mais provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica.

4. As questões relativas à ilegitimidade passiva, à denunciação da lide, à decadência e à prescrição foram devidamente analisadas e rechaçadas no saneamento do feito (Id. 84685239), não havendo interposição do recurso cabível (Agravo de Instrumento), impedindo a rediscussão de tais matérias.

5. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

6. Deferida a inversão do ônus da prova, competia às Rés comprovar a inexistência dos defeitos ou a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiram. Ao revés, a prova documental e a testemunhal, produzidas pela Autora, corroboram a existência dos vícios construtivos alegados.

7. A condenação por dano material está devidamente amparada nos recibos acostados à inicial, os quais não foram especificamente impugnados no momento processual adequado.

8. A frustração da legítima expectativa da Adquirente de usufruir de imóveis novos, somada aos transtornos de lidar com múltiplos defeitos estruturais e com a inércia das Acionadas em solucioná-los, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de reparação extrapatrimonial, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado para compensar o abalo sofrido pela Consumidora e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelas Fornecedoras, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000900-19.2019.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, tendo como Recorrentes
CP – EMPREENDIMENTOS – SOCIEDADE DE PROPÓSITOS ESPECÍFICOS – SPE
e
EPP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
, sendo Recorrida
JUCICLEIA CORREIA NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Apelos.

Salvador, .